Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar se possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (II) verificar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando há elementos que demonstram envolvimento habitual dos réus com atividade criminosa.
4. Fixada pena superior a 4 anos, incabível o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 42. CP, 33, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 2052413, Rel. Cruz Macedo, julgado em 01.10.2025. TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão 2017207, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 03.07.2025.